Tribunal: TJES
Processo: 5009862-35.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEY GUILHERME SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009862-35.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SIDNEY GUILHERME SOUZA
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da contratação de empréstimo consignado. Afirma o autor que foi vítima de golpe, uma vez que foi ludibriado a fornecer informações pessoais e, ao final, foi averbado um contrato de empréstimo consignado indesejado em seu benefício previdenciário. Afirma que realizou a devolução do valor a terceiro que se passou por agente da instituição bancária. Requer a inexistência do contrato e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por ausência de fato constitutivo.

3. O recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que os pedidos autorais sejam julgados procedentes, uma vez que foi vítima de golpe e não possuía o instrumento contratual para apresentar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber verificar a existência da relação contratual.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a parte autora afirma ter sido vítima de fraude para a contratação de empréstimo consignado. Nota-se que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos diante ausência de apresentação do instrumento contratual por parte do autor. Nesse sentido, sabe-se que que cumpre ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC, logo, ainda que tenha sido alegado que não possuía o contrato por ser de posse da instituição bancária, tampouco restou demonstrada a averbação do contrato em benefício previdenciário, de forma que caberia ao recorrente a comprovação mediante simples extrato obtido junto à Previdência Social, o qual demonstra quais contratos são averbados no benefício, início, fim e parcela dos descontos. Logo, diante a ausência de tal documento não há como constatar que, de fato, houve averbação do contrato de empréstimo e consequente impacto financeiro.

6. Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

IV.

DISPOSITIVO
7. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, tema 451 / RG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)